Tribunal: TJMT
Processo: 1006283-97.2025.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006283-97.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[SUZANA CORREIA GOMES - CPF: 654.858.741-34 (RECORRENTE), CELSO VALERIANO DA SILVA - CPF: 004.099.041-98 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIÇO BANCÁRIO. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO APÓS QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO PROVIDO.

1.
A instituição financeira responde objetivamente pela demora injustificada na baixa de gravame fiduciário após a quitação do financiamento, quando evidenciada falha na prestação do serviço.

2.
Equívoco pontual do consumidor, prontamente corrigido e posteriormente superado por alteração do procedimento pelo fornecedor, não configura culpa exclusiva ou concorrente apta a afastar a responsabilidade objetiva.

3.
A ausência de comunicação adequada, de fornecimento de rastreio e de informação sobre a tramitação de documentos caracteriza violação ao dever de informação e configura defeito na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por SUZANA CORREIA GOMES contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do BANCO INTER S.A., reformando a sentença de primeiro grau que havia condenado a instituição financeira ao pagamento de R$ 21.000,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A sentença originária reconheceu a falha na prestação de serviços pelo banco, que demorou injustificadamente para proceder à baixa do gravame fiduciário após a quitação do financiamento imobiliário.

A decisão monocrática reformou integralmente a sentença, sob o fundamento de que teria havido culpa concorrente ou exclusiva da consumidora, em razão de equívoco inicial no fornecimento de endereço eletrônico, o que teria rompido o nexo causal e afastado a responsabilidade da instituição financeira.

A agravante sustenta, em síntese, que:

a) O equívoco no e-mail foi sanado em apenas três dias;

b) O próprio banco alterou o procedimento, determinando o envio físico da documentação pelos Correios;

c) A autora cumpriu integralmente todas as exigências, enviando a documentação física em 18/10/2023;

d) O banco enviou documentos sem código de rastreio, não comunicou o envio, e a correspondência foi devolvida sem que a consumidora fosse informada;

e) A falha foi exclusiva do banco, que violou o dever de informação e cooperação;

f) Não há culpa concorrente ou exclusiva da consumidora apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

O banco agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026